Tribunal: TJSP
Processo: 1002688-94.2016.8.26.0150
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.
Recursos não providos.